Tribunal: STF
Processo: Rcl 38611
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PEÇAS ESSENCIAIS. 



    1. O descumprimento da determinação de juntada de peças essenciais implica o não conhecimento do recurso. 



    2.  Ademais, a petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3.  Agravo interno não conhecido.